Tribunal: TJSP
Processo: 1065618-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Franquia. Declaratória de invalidade do contrato c.c. ressarcimento de valores. Ação movida por franqueado em face de franqueadora. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. Acolhimento em parte.

Recurso do autor. Não comprovada a culpa da ré pela rescisão antecipada do contrato. Acolhimento do pleito de majoração da indenização por danos

Ementa:
Franquia. Declaratória de invalidade do contrato c.c. ressarcimento de valores. Ação movida por franqueado em face de franqueadora. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. Acolhimento em parte.

Recurso do autor. Não comprovada a culpa da ré pela rescisão antecipada do contrato. Acolhimento do pleito de majoração da indenização por danos morais, em razão do indevido protesto de título, de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, à luz das características do caso concreto. Sentença reformada em parte. Recurso do autor provido em parte.

Recurso da ré-reconvinte. Comprovada a alegada hipossuficiência financeira, faz jus a franqueadora à gratuidade da justiça. Decaimento mínimo na ação, a justificar que o autor responda, por inteiro, pelos respectivos honorários, custas e despesas processuais. Na reconvenção, porque recíproco o decaimento, correta a sentença ao distribuir igualitariamente o ônus financeiro da sucumbência. Sentença reformada em parte. Recurso da ré provido em parte.

Sentença reformada em parte. Recursos providos em parte